Tribunal: TJDFT
Processo: 0705479-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705479-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ERICK DOS SANTOS SARQUIS IMPETRADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ERICK DOS SANTOS SARQUIS em razão da prática de ato coator atribuído ao BANCO DO BRASIL S.A.. Considerando que a autoridade apontada como coatora não se encontra elencada entre aquelas previstas no artigo 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, esta e. Câmara é absolutamente incompetente para processar e julgar o presente mandado de segurança. A rigor, o impetrante sequer indicou autoridade, inserindo no polo passivo a própria sociedade de economia mista, porém tal questão deve ser analisada pelo juízo competente. Ante o exposto, DECLINO da competência para uma das Varas Cíveis de Brasília, com as nossas homenagens, feitas as anotações de estilo. Int. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora